Tribunal: CARF
Processo: 10980.932632/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932632/2009-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.484 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
PFERD RUGGEBERG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO DE DÉBITO
DECLARADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. COMPETÊNCIA DOS
ÓRGÃOS JURISDICIONAIS ADMINISTRATIVOS.
Indeferida a compensação, pode o contribuinte apresentar manifestação de
inconformidade, insurgindo-se contra a sua não homologação, instaurando-se o
processo no rito do Decreto no 70.235/1972. Ao receber a manifestação de
inconformidade em que se alega erro de fato no preenchimento da declaração
incumbe à DRJ analisar o pleito com base nos elementos juntados aos autos,
podendo, desde logo, submetê-los previamente ao crivo da autoridade
administrativa da unidade da RFB que proferiu o despacho decisório, seja sob
a forma de diligência, seja mediante a conversão do procedimento em pedido
de revisão de ofício. A competência da autoridade administrativa, que proferiu
o despacho decisório no pedido de compensação, para analisar erro de fato em
sede de pedido de revisão de ofício só prevalece se o pedido não estiver
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes. Ao prosseguir-se o processo no rito do PAF é incabível que
não seja proferida qualquer decisão de mérito, devendo as instâncias julgadoras
administrativas examinar a alegação de erro, acompanhada da devida
comprovação, suscitada pelo contribuinte, sob pena de manutenção da
cobrança de um débito inexistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932632/2009-48
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado, Caio César Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente), Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pelo conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto em face do Acórdão no 1002-001.028,
proferido pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção, na sessão de 04 de fevereiro de 2020, por
meio do qual acordaram seus membros, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, pelos fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade de
jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de Inconformidade e o
Recurso Voluntário meios compatíveis para veicular pedido dessa natureza.
Cientificada do acórdão em 16/07/2020 (Termo, fl. 113), a contribuinte interpôs,
em 31/07/2020 (Termo, fl. 114), recurso especial contra a decisão (fl. 116/129).
O recurso foi regularmente admitido, conforme despacho da presidente da 4a
Câmara (fls. 156/161), o qual, por bem resumir o feito e a matéria em discussão, abaixo
transcrevo:
O recurso especial da contribuinte questionou o entendimento adotado pelo acórdão e
defendeu a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do CARF, a respeito da
possibilidade de cancelamento de declaração de compensação (e do respectivo débito
confessado) por decisão de autoridade julgadora no curso do contencioso
administrativo. Assim, estaria sendo objeto de interpretação divergente o art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
Após defender a tempestividade de seu recurso e o prequestionamento da matéria e
repassar questões fáticas, a recorrente relata que o Acórdão no 1002-001.028 concluiu
que somente à DRF de jurisdição dos contribuintes é atribuída a competência para
apreciar pedido de cancelamento/retificação de declaração de compensação, não sendo a
manifestação de inconformidade ou o recurso voluntário meios compatíveis para
veicular pedido desta natureza. Desta forma, a 2a Turma Extraordinária da Primeira
Seção teria concluído pela manutenção da exigência do débito confessado (por erro de
fato) em DCOMP.
Ao decidir dessa forma, o acórdão teria entrado em divergência com o Acórdão no
9101-004.767, proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), que entende que as autoridades julgadoras são competentes para apreciar
qualquer argumento do sujeito passivo contra a não homologação de compensação,
tanto em relação à existência, suficiência e disponibilidade do crédito utilizado quanto
no que diz respeito à inexistência ou excesso do débito compensado.
A decisão indicada como paradigma tem a seguinte ementa:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.
A recorrente defende que a comparação entre os acórdãos revela divergência em relação
à competência das autoridades julgadoras para analisar
manifestações de
inconformidade e/ou recursos voluntários que versem sobre erros de fato em DCOMP,
inclusive daquelas que tratam da existência ou não do débito compensado.
Enquanto o acórdão recorrido teria entendido que tais peças recursais não se prestam à
solicitação de retificação/cancelamento de DCOMP, a decisão paradigma, de forma
diversa, teria concluído que a manifestação de inconformidade é a defesa cabível para
que o sujeito passivo apresente qualquer argumento contra a não-homologação de suas
declarações, inclusive aqueles atinentes aos débitos cuja cobrança foi mantida.
Pois bem. Descrito o teor do recurso especial interposto pela contribuinte, passa-se à
análise de sua admissibilidade.
O Acórdão no 1002-001.028, ora recorrido, trata de caso em que a contribuinte, após ser
cientificada da não homologação de determinada DCOMP transmitida, verificou que
tinha incorrido em erro de fato e que eram efetivamente inexistentes tanto o crédito
apontado quanto o débito confessado. Assim, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório eletrônico exarado pela unidade de origem,
reconhecendo seu erro e defendendo o cancelamento da DCOMP, bem como do débito
confessado.
Após ter seu pedido refutado pela DRJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário contra
a decisão de primeira instância. A 2a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento do CARF negou provimento ao recurso, com base nos seguintes
fundamentos, extraídos do voto condutor do acórdão recorrido:
“Conforme se observa na peça recursal, o Recorrente não contesta
propriamente a não homologação da compensação perpetrada pelo Despacho
Decisório Eletrônico, mas apenas requer o cancelamento do PER/DCOMP,
fundando-se no fato de que o débito nele declarado não existe.
(...)
O requerimento do Recorrente não deixa dúvida de que o pedido refere-se à
retificação de PER/DCOMP, e não propriamente de recurso contra a sua não
homologação, motivo porque não cabe a este colegiado emitir juízo de valor ou
pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência para tanto. Logo, deve a
postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Unidade de jurisdição fiscal do
contribuinte, órgão legitimado e que detém a competência normativa para
análise de pedidos dessa natureza, conforme muito bem pontuado no trecho
supra do acórdão recorrido, cujos fundamentos adoto como razões de decidir,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

em conformidade com o §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do
RICARF.
(...)
Assim, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o fato deve ser
levado a conhecimento da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte para ser
objeto de revisão de ofício mediante requerimento próprio e nas condições
estabelecidas pela legislação de regência, cabendo àquela verificar se o crédito
tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão efetivamente
existe ou não (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN c/c o artigo 270
da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017).”
Verifica-se que o acórdão recorrido considerou que a manifestação de inconformidade
não apresenta contestação a respeito da não homologação da compensação, mas apenas
requerer cancelamento/retificação de PER/DCOMP, fundando-se no fato de que o
débito declarado não existe. Por este motivo, o Colegiado do CARF não deteria
competência para analisar o pedido, que caberia à unidade de jurisdição fiscal da
contribuinte.
Já o Acórdão no 9101-004.767, único paradigma indicado pela recorrente, trata de
situação bastante semelhante à encontrada nos presentes autos. O contribuinte teve sua
compensação não homologada porque se equivocou quanto ao período de apuração
relativo ao crédito pleiteado. Posteriormente à não homologação, o contribuinte
percebeu que o débito informado na DCOMP era inexistente e pleiteou seu
cancelamento por meio da apresentação de manifestação de inconformidade.
Apreciando a questão, a decisão paradigma concluiu pela possibilidade de formulação
de tal pedido por meio dos recursos próprios do processo administrativo fiscal e
declarou a competência das autoridades julgadoras para apreciá-lo, nos seguintes
termos:
“O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do
direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial
do débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a
descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do
art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios
para sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar
homologação à compensação se indicado débito vedado pela legislação.
Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só nega a existência,
suficiência ou disponibilidade do crédito informado para liquidação dos
débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o
sujeito passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a
“não-homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do
direito creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito
compensado. Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de
exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto,
contornos específicos dos recursos administrativos.
(...)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o
cancelamento da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. A legislação somente impede a exclusão da
penalidade prevista para a inobservância das vedações à apresentação de
DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei, e
dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição, para
ser exigível. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencioso
administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em lei
contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente
aviado pelo sujeito passivo.” (grifou-se)
Prevaleceu no acórdão paradigma, portanto, o entendimento de que a manutenção da
exigência dos débitos confessados em DCOMP insere-se no ato de não homologação da
declaração, sendo perfeitamente questionável por meio da apresentação de manifestação
de inconformidade (ou de recurso voluntário, em segunda instância). Dessa forma, as
autoridades julgadoras possuiriam competência para apreciar o pedido de cancelamento
relativo a débitos alegadamente inexistentes declarados em DCOMP.
Considero, assim, devidamente configurado o dissenso jurisprudencial defendido pela
contribuinte a partir do cotejo entre o acórdão no 1002-001.028, ora recorrido, e o
Acórdão paradigma no 9101-004.767.
O acórdão recorrido considera que caracteriza pedido de cancelamento/retificação de
DCOMP, que somente pode ser apreciado pela unidade de jurisdição da contribuinte, a
manifestação de inconformidade que verse sobre a inexistência do débito declarado. De
forma diversa, o acórdão paradigma entende que as alegações de inexistência de débito
declarado em DCOMP estão inseridas nas razões oponíveis à não homologação de
compensação por meio da apresentação de manifestação de inconformidade, sendo as
autoridades julgadoras do PAF competentes para apreciá-las.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da existência de
divergência jurisprudencial em face do acórdão recorrido, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, para que seja
rediscutida a matéria “possibilidade de cancelamento/retificação de DCOMP,
fundado(a) na alegação de inexistência do débito confessado, em sede de
contencioso administrativo”.
[...]
De acordo.
No exercício da competência estabelecida no inciso III do art. 18 do Anexo II do
RICARF/2015, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo, pois foi
comprovada a alegada divergência de interpretação da legislação tributária e restaram
atendidos os demais requisitos regimentais estabelecidos no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015.
Na sequência, em 22/10/2020 os autos foram encaminhados à PGFN para ciência
do recurso especial e do despacho de admissibilidade (fls. 162), que apresentou suas
contrarrazões na mesma data (fls. 163/171), pugnando pelo não provimento do recurso,
reafirmando que a competência para cancelamento de declaração de compensação e/ou eventual
revisão de ofício de débitos declarados é da autoridade administrativa competente da DRF de
jurisdição do contribuinte, nos termos, a quem devem ser endereçados estes pleitos regimentais.
Neste diapasão conclui, verbis:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

Seguindo essa linha de raciocínio, não há óbice legal para a verificação de ocorrência do
erro de preenchimento de Dcomp. No entanto, conforme já mencionado anteriormente,
o pleiteado pela manifestante foge da competência do órgão julgador.
17. E, como visto, ao colegiado da DRJ cabe analisar o crédito pleiteado em Dcomp não
homologada pelo titular da unidade que jurisdiciona a contribuinte. Assim, o que deve
ser analisado por meio da manifestação de inconformidade é justamente aquele crédito
que não foi reconhecido. E, no presente caso, o crédito é inexistente, o que foi
reconhecido pela própria contribuinte.
DO PEDIDO
18. DIANTE DO EXPOSTO, a União (Fazenda Nacional) requer seja IMPROVIDO o
Recurso Especial de Divergência interposto.
É o relatório.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais.
A d. PGFN não contesta o cabimento do recurso em suas contrarrazões.
Analisando as alegações recursais entendo que restou configurada a divergência jurisprudencial
suscitada, devendo ser conhecido o apelo, nos termos do despacho de admissibilidade.
Mérito
A contribuinte se insurge contra o entendimento adotado pelo colegiado recorrido
no sentido da impossibilidade de cancelamento de declaração de compensação (e do respectivo
débito confessado) por decisão de autoridade julgadora no curso do processo administrativo,
apontando interpretação divergente quanto ao art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Com efeito, a decisão de primeiro grau no sentido de que “a competência para
apreciar pedido de cancelamento de PERD/DCOMP e/ou de revisão de ofício fundado em erro
de fato é do titular da unidade da RFB que jurisdiciona o contribuinte”, foi confirmada pelo
acórdão recorrido.
Esta questão, ainda, gera intenso debate no âmbito das turmas ordinárias do
CARF, ora admitindo, ora rejeitando a possibilidade de conhecimento pelas instâncias
administrativas do contencioso matérias atinentes ao cancelamento de declarações prestadas pelo
contribuinte, ou mais propriamente, de débitos nelas confessados, quando este alega a existência
de erro de fato.
A questão surge, via de regra, com a não homologação da compensação pela
autoridade administrativa, em face do não reconhecimento total ou parcial do crédito pleiteado,
quando o contribuinte, embora não discuta o não reconhecimento do crédito, identifica o
cometimento de erros quanto aos débitos confessados, instando a DRJ a se manifestar sobre os
mesmos.
A regulamentação acerca do processamento das declaração de compensação, no
âmbito da RFB, somente admite a sua retificação enquanto encontrarem-se pendentes de decisão
administrativa na data do envio da declaração retificadora1.
Assim, indeferida a compensação, pode o contribuinte apresentar manifestação de
inconformidade, insurgindo-se contra a sua não homologação, nos termos do § 9o do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, sob pena de inscrição dos débitos declarados em dívida ativa (§8o), devendo

1 Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a declaração de
compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

o processo instaurado obedecer ao rito processual do Decreto no 70.235/1972, conforme dispõe o
§ 11 do mesmo artigo2, verbis:
Art. 74 ...
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
[...]
Via alternativa, nestes casos, seria o contribuinte dirigir um pedido de revisão de
ofício dos débitos informados na declaração diretamente à autoridade administrativa que proferiu
o despacho de indeferimento. Esta hipótese é expressamente admitida pela administração
tributária, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8/2014, que dispõe, verbis:
[...]
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.

2 § 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho de
Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que
deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada
a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia,
este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito
creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em
atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CT previdenciária.
[...]
(destaquei e grifei)
Ocorre que ao dirigir o seu pleito de revisão de ofício para a autoridade
administrativa que proferiu o despacho decisório pode ensejar, se indeferido, um prejuízo
insanável para o contribuinte, pois como acima destacado, deste não cabe reclamação ou recurso
administrativo nos termos do Decreto no 70.235/1972 e, muito provavelmente, a revisão não
seria analisada antes do prazo previsto no art. 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430/1996.
Assim, seja por insegurança quanto ao atendimento do pleito, seja por
desconhecer tal possibilidade, a regra é o contribuinte dirigir seu pleito, por meio de
manifestação de inconformidade, à DRJ.
Entendo que não haveria óbice para que a unidade de origem da Receita Federal
do Brasil – RFB, ao receber a manifestação de inconformidade, diante da alegação de erro de
fato, moto-próprio procedesse a análise prévia da questão como revisão de oficio, antes de
encaminhar o processo à Delegacia de Julgamento, caso viesse a discordar do pleito. Porém, isto
não tem ocorrido na prática.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

De outra feita, ao receber a manifestação de inconformidade com tal alegação
incumbe à DRJ analisar o pleito com base nos elementos juntados aos autos podendo, desde
logo, submetê-los ao crivo da autoridade administrativa, seja sob a forma de diligência, seja
mediante a conversão do procedimento em pedido de revisão de ofício, devolvendo o processo
para primeira apreciação do pleito pela autoridade administrativa que proferiu o despacho
decisório indeferindo a compensação.
Aliás, outro Parecer Normativo Cosit, o no 2 de 2015, ao tratar da retificação de
DCTF após proferido o despacho decisório, quando há arguição de erro de fato, indica
exatamente este procedimento, verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n° 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB n° 1.110, de 2010. Retificada a DCTF depois do
despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ
poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a
revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão
de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa
por parte do sujeito passivo. O procedimento de retificação de DCTF suspenso para
análise por parte da RFB, conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação
de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser
baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de
DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso
contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a
lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que
essa informação seja considerada na análise da manifestação de inconformidade contra
o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais, arts. 147, 150, 165 170 da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei n° 2.124, de
13 de junho de 1984; art. 18 da MP n° 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB n° 1.110, de 24
de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB n° 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo
11170.720001/2014-42
Embora o Parecer Cosit no 2/2015 trate da revisão de ofício sob a perspectiva do
reconhecimento do direito creditório poderia, mutatis mutandis, ser perfeitamente aplicável a
casos desta natureza, como já afirmado.
O que se revela incabível, é que não seja proferida qualquer decisão sob a
alegação de incompetência para efetuar a revisão de ofício, sem dar outro encaminhamento ao
pleito.
Veja-se que o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, embora reafirme a competência
regimental da autoridade administrativa que proferiu o despacho no pedido de compensação para
analisar o pedido de revisão de ofício, ressalva expressamente que isto ocorrerá “desde que este
(pedido) não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto
de apreciação destes”.
Portanto, a competência da autoridade administrativa, que proferiu o despacho no
pedido de compensação, para analisar o erro de fato em sede de pedido de revisão de ofício só
prevalece se o pedido não estiver submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
Assim, em não se processando a manifestação de inconformidade como pedido de
revisão de ofício, prosseguindo-se o processo no rito do PAF, devem as instâncias julgadoras
administrativas examinar a alegação de erro de fato suscitada pelo contribuinte, sob pena de
manutenção da cobrança de um débito inexistente, o que inclusive afrontaria o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp de no 1.133.027/SP, no regime do art. 543-C do
CPC, que firmou a possibilidade de se questionar exigências fiscais lastreadas em documentos
transmitidos pelo sujeito passivo, com vícios comprovados de preenchimento, como bem
destacado pelo d. Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca no Acórdão no 1302-004.829, em
que também se analisava questão pertinente à alegação de erro de fato em débito informado no
preenchimento de DCTF. Oportuno transcrever alguns excertos do voto proferido com a habitual
clareza e perspicácia do d. conselheiro, verbis:
[...]
Com relação à última parte das afirmações acima, ainda que este Relator seja, de fato,
mais rígido quanto a observância das etapas procedimentais do processo tributário
administrativo, é inegável, e textualmente hialino, que o contencioso tributário se
instaura pela oposição da impugnação (ou, in casu, pela manifestação de
inconformidade), na esteira do que dispõe o art. 14 do Decreto 70.235/72. Os
limites da lide, portanto, são estabelecidos pela aludida peça sendo, destarte,
impensável que a DRJ se recuse a apreciar as questões aventadas na defesa
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

apresentada sob a alegação de que os elementos disponíveis à Autoridade
Administrativa não permitiam a adoção de outra conclusão que não aquela tomada.
Se a realidade trazida pelo contribuinte, e comprovada, demonstrar que a solução
adotada pelo Agente está, materialmente, equivocada (não obstante formalmente
correta), é mister da DRJ apreciá-los e, se for o caso, acatá-los (mesmo que
semelhante decisão somente se tenha tornado possível a partir da exibição dos
argumentos e documentos trazidos apenas quando da oposição trazida ao feito por
meio da manifestação de inconformidade).
Notem, neste diapasão, que a afirmação em exame contraria, inclusive, o entendimento
exarado no Parecer Cosit de no 02/2018, que admite a retificação da DCTF para alterar
até mesmo o valor do crédito porventura postulado em processos de compensação, após
o despacho decisório (esta retificação, para além de dúvidas razoáveis, traz novos
elementos que não se encontravam disponíveis para a Unidade de Origem quando do
exame do pleito compensatório).
Outrossim, e quanto a assertiva de que a DRJ não pode promover a retificação de
declarações regulamente transmitidas pelo contribuinte, insta esclarecer, de pronto, que
a insurgente nunca pediu isso. O que sustentou a empresa, tão só, é que cometera um
erro material no preenchimento de sua DCTF ao, pretensamente, descrever o saldo
negativo utilizado como se decorrente, todo ele, do ano de 2000. Isto é, o que se tem na
hipótese é, apenas, um argumento que se volta para o equívoco quanto a prestação de
informações em declaração que, frise-se, tem o condão de “constituir” 1 a obrigação
tributária.
Neste passo, sob o aspecto eminentemente jurídico, erra a DRJ ao assim se posicionar,
afrontando, expressamente, o entendimento hoje pacificado no seio da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, retratado no REsp de no 1.133.027/SP, relatado pelo Min.
Mauro Campbel Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010,
e cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157. Ali,
frise-se, cravou-se a possibilidade de questionar exigências fiscais lastreadas em
documentos transmitidos pelo sujeito passivo, com vícios comprovados de
preenchimento. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR
CONFISSÃO
DE
DÉBITOS
PARA
EFEITO
DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145,
III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir
o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou
pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o
contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi
transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a
matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando
ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e
fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp
1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de
julgamento: "Prosseguindo no julgamento, preliminarmente, a Seção, por
maioria, vencidos os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e
Benedito Gonçalves, conheceu do recurso especial. No mérito, também por
maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro Campbell Marques." Votaram com o
Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros Castro Meira, Arnaldo
Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e Hamilton Carvalhido.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha e Humberto
Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Notem que o julgado acima não só reconheceu a imprestabilidade da declaração
prestada pelo contribuinte ao fisco, por erro material, como estendeu tal
"imprestabilidade" à posterior confissão de dívida realizada para formalização de
parcelamento de débitos.
Isto é, a toda evidência é perfeitamente possível, em qualquer seara (no processo
judicial ou, por certo, no processo administrativo) que o contribuinte questione a
correção das informações por ele mesmo prestadas ao fisco, desde que, contudo,
comprove, efetiva e concretamente, o erro incorrido (esta, também, é a premissa
adotada pelo citado Parecer Cosit de no 02/2018).
Fica claro, pois, o erro de premissa contido no acórdão recorrido. O erro material
observado nas declarações prestadas pelo contribuinte não pressupõe a sua retificação,
mas, muito antes, o descortinamento dos fatos efetivamente verificados no caso. Isto,
vale dizer, impõe a verificação quanto a veracidade da afirmação do contribuinte
quando este sustenta a ocorrência de erro material nas informações prestadas, tão só. E
esta atividade é, senão, a própria essência do trabalho a ser desenvolvido pelos órgãos
de julgamento administrativo que, vale sublinhar, está submetido ao princípio da
verdade material (como posto pelo insurgente).
[...]
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

Por fim, observo que esta 1a Turma da CSRF já têm diversos acórdãos proferidos,
na linha do quanto afirmado anteriormente, como o próprio Acórdão no 9101-004.767, trazido
como paradigma pela recorrente, brilhantemente relatado, como de praxe, pela d. conselheira
Edeli Pereira Bessa, cuja ementa se transcreve:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o
sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo
o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que
diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em
Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do
débito compensado.
Em idêntico sentido, cito os acórdãos no 9101-005.061, também relatado pela
conselheira Edeli Pereira Bessa e o no 9101-004.888, da relatoria da d. conselheira Livia de Carli
Germano, que adotou, complementarmente às suas, as mesmas razões da i. conselheira Edeli,
que já haviam sido apresentadas em declaração de voto que integra o Acórdão no 9101-004.642.
Deixo de transcrever as brilhantes razões apresentadas pela d. conselheira Edeli
Pereira Bessa, por serem públicas e de pleno conhecimento deste colegiado, limitando-me à
reproduzir a breve síntese feita pela d. conselheira Livia de Carli Germano no Acórdão no 9101-
004.888, aproveitando para transcrever, também, as suas bem fundadas razões, verbis:
O mérito do presente recurso consiste em definir se, no caso de apresentação de
declaração de compensação (DCOMP) com alegado erro de preenchimento quanto ao
débito, é possível o cancelamento de tal débito em sede de processo administrativo
instaurado a partir da decisão que não homologa a compensação.
Compreendo que sim.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo fiscal,
procedimento que visa à “determinação e exigência dos créditos tributários da União”
(art. 1o do Decreto 70.235/1972).
Observo que o próprio Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de a própria
autoridade administrativa retificar de ofício erros contidos na declaração do sujeito
passivo e apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a
que competir a revisão daquela.”). Mas o fato de a unidade de origem poder
reconhecer o erro quando da realização da cobrança do débito não significa que tal
proceder seja de competência exclusiva daquela autoridade.
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto 70.235/1972 e,
assim como a turma do CARF tem competência para cancelar um débito
indevidamente lançado em auto de infração, compreendo que ela também a tem
para cancelar um débito erroneamente confessado em DCOMP. Em ambos os
casos, estamos no contexto do processo administrativo fiscal e, portanto, no mesmo
âmbito de um procedimento de determinação de créditos tributários da União.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

A questão foi brilhantemente exposta pela Conselheira Edeli Pereira Bessa em sua
declaração de voto no acórdão 9101-004.642, de 15 de janeiro de 2020, que reproduzo
abaixo e adoto como razões complementares de decidir.
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito passivo
afirma a existência de um direito creditório e também confessa um débito
perante o fisco. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa tal
compensação (o despacho decisório) também tem conteúdo complexo,
afirmando tanto a existência ou inexistência do direito creditório declarado
pelo contribuinte, quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito
compensado. Quando o sujeito passivo apresenta manifestação de
inconformidade para contestar a não-homologação, total ou parcial, da
compensação, seguindo o rito do segundo o rito do Decreto 70.235/1972, ele
pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação, sendo as
autoridades
julgadoras
integrantes
do
contencioso
administrativo
especializado competentes para apreciar os seus argumentos seja no aspecto
do crédito quanto do débito.
[...]
(destaques meus)
Por oportuno, deve-se registrar que não se está aqui a defender a transformação do
processo administrativo fiscal em instrumento de revisão indiscriminada dos débitos confessados
em declaração e, menos ainda, como via ordinária de retificação dos dados informados em
DComp, cuja competência é da autoridade administrativa da unidade de origem da Receita
Federal do Brasil - RFB, mas sim como via excepcional, devendo se restringir a correção de
erros pontuais contidos nas informações prestadas, quando devidamente comprovados.
Neste diapasão, entendo que cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, ao se
deparar com tais situações, de ofício, submeter o pleito ao crivo da autoridade administrativa
junto à unidade de origem do processo na RFB, seja sob a forma de diligência, seja mediante a
conversão do procedimento em pedido de revisão de ofício, advertindo a autoridade
administrativa a devolver o processo à sua apreciação caso conclua pelo não cabimento da
revisão, após ser dada a ciência ao contribuinte, franqueando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, nos termos do art. 35, parágrafo único Decreto no 7.574.
No presente caso a recorrente pleiteou o cancelamento da PER/Dcomp
apresentada e, em consequência, do débito confessado indevidamente, em face do alegado erro
de fato.
Ante a ausência de pronunciamento das instâncias administrativas que
examinaram o feito anteriormente, oriento meu voto no sentido de adotar o mesmo
encaminhamento dado no Acórdão no 9101-004.767, verbis:
[...]
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das alegações
da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível, nesta instância
especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de nulidade do acórdão
recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo para nova apreciação do
recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da mesma decisão ora
questionada.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.932632/2009-48

Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve
ser reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos autos
para manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à inexistência do
débito compensado, como também, caso esta alegação não se confirme, quanto às
justificativas apresentadas pela Contribuinte acerca da não localização do DARF que
originara o indébito compensado. Contudo, considerando que o Colegiado a quo
endossou a negativa de competência antes deduzida pela autoridade julgadora de
1a instância, a esta devem ser remetidos os autos para a apreciação das alegações
da Contribuinte.
[...]
(Grifei)
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem para apreciação
das razões meritórias apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital